Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007416-53.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- CRISTIANE SOUZA DOS REIS
Agravo de Instrumento n. 1007416-53.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que as rés autorizem e custeiem todo o tratamento prescrito pela médica da autora RADIOABLAÇÃO HEPÁTICA E PULMONAR, pelo tempo e quantas vezes que se fizer necessário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o contrato de plano de saúde da agravada foi firmado com a Central Nacional Unimed. Acrescenta que são pessoas jurídicas distintas, e não há grupo econômico, portanto, inexiste solidariedade entre elas.
Assevera que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi diagnosticada com neoplasia de cólon com metástase hepática e pulmonar, e a médica que a acompanha indicou o tratamento por radiofrequência (radioblação de metástase hepática e pulmonar).
Explica que esse procedimento é utilizado apenas para tumores pequenos, de modo que ela está correndo contra o tempo, já que os níveis de células cancerígenas sobem diariamente.
Afirma que está sendo impedida de realizar o procedimento por meio do seu plano de saúde porque não existe um código nos sistemas da operadora, e a Unimed não autoriza.
Por sua vez, a agravante diz que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o contrato foi firmado com a Central Nacional Unimed.
Inicialmente não há como negar a urgência/emergência no atendimento de saúde da agravada.
Com relação à legitimidade de parte, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico. O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e a Central Nacional Unimed) não pode recair sobre o consumidor.
Assim, prudente manter o decisum atacado até a análise do mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator